Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-23.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SINISTRADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULA LIMITATIVA. DANO MATERIAL INSUFICIENTEMENTE COMPROVADO. DEFEITO NO CÂMBIO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega falha na prestação de serviço em razão da demora excessiva, porquanto o seu foi encaminhado para conserto em 17/04/2025 e liberado somente em 10/07/2025, ou seja, permaneceu por mais de 90 dias para o reparo, sem o devido suporte ou informação. Sustenta que a inércia da recorrida causou novos danos ao automóvel, em seu sistema de câmbio, bem como suportou, neste período, despesas com transporte. Argumenta, ainda, a existência de cláusula abusiva de fidelização que impõe permanência mínima de um ano após o sinistro, sobretudo diante da má prestação do serviço, de modo que pugna a declaração de sua nulidade sem ônus. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta sua natureza de associação mutualista, defendendo que sua atuação se baseia no rateio de prejuízos, e não em seguro típico. Afirma que não há previsão de ressarcimentos de transportes pelo regimento interno, aceito na adesão, devendo a sentença ser mantida ao reconhecer a necessidade de se cumprir o princípio pacta sunt servanda e o equilíbrio da mutualidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em verificar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da recorrida: (i) pela demora excessiva no conserto do veículo gerando despesas extraordinárias de transporte; (ii) quanto ao custeio do reparo no câmbio e (iii) em relação à rescisão da cláusula de fidelização sem incidência de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC se aplicam ao contrato firmado entre a associação deproteçãoveiculare o associado, uma vez que a atividade desempenhada pela associação possui características típicas de contrato de seguro, tais como a cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, pagamento de franquia/coparticipação e previsão de exclusão de riscos, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC (TJDFT Acórdão n. 1768228).
6. No caso em análise, como exposto em sentença, há cláusula clara no contrato firmado entre as partes que expressamente exclui a possibilidade de indenização por "Danos emergentes, lucros cessantes derivados direta ou indiretamente da paralisação do veículo protegido, mesmo sendo em consequência do benefício do PPA (Programa de Proteção Automotiva)" (ID 79932054, pág. 52). Tampouco há previsão de ressarcimento pelo uso de aplicativos de transporte, mas sim de disponibilização de carro reserva após o pagamento de coparticipação (ID 79932054, pág. 8).
7. Assim, tendo em vista que a cobertura securitária se limita aos riscos expressamente assumidos, não há reparos a serem efetuados na sentença.
8. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC; art. 402, CC). Com efeito, a planilha de ID 79932116 e os extratos de ID 79932054, pág. 127 e ss., não são aptos a comprovar a existência dos danos materiais alegadamente sofridos, haja vista que sequer demonstram que os serviços de transporte foram por si utilizados.
9. Em relação ao ressarcimento do conserto do câmbio, não consta nos autos elementos probatórios a demonstrar o nexo causal entre a paralisação do veículo na oficina e o surgimento do defeito mecânico.
10. Quanto à nulidade da cláusula de fidelização, apesar de reconhecida a falha na demora do conserto do veículo, não restou demonstrado descumprimento contratual apto a afastar a validade da cláusula pactuada sem demonstração de vício de consentimento, que objetiva garantir o equilíbrio econômico-financeiro baseado no princípio do mutualismo da associação após a cobertura do sinistro.
11. Nesse cenário, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12.Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça (ID 79955170).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768228, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.10.2023.